Tribunal: TJMT
Processo: 1028039-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028039-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 424.394.181-53 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO RECEBIDO POR WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de instituições financeiras, diante da ocorrência de golpe envolvendo boleto fraudulento enviado por WhatsApp. A autora alegou ter efetuado pagamento no valor de R$ 28.032,55 acreditando tratar-se de canal oficial do banco credor, e requereu a condenação dos réus à devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a emissão e o pagamento de boleto fraudulento por terceiros, contendo dados do contrato bancário, configura falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilização objetiva da instituição financeira, ou se a negligência da consumidora, ao realizar o pagamento sem as cautelas mínimas, caracteriza culpa exclusiva a afastar o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 479, estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, o que exige demonstração de nexo de causalidade entre a atividade bancária e o evento danoso.

4.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC pode ser afastada caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme § 3o, II, do referido artigo.

5.

No caso concreto, o boleto fraudulento foi enviado por canal informal (WhatsApp) e apresentava como beneficiária pessoa jurídica estranha à relação contratual, o que poderia ter sido identificado pela consumidora mediante simples conferência dos dados no momento do pagamento.

6.

A autora não comprovou que os dados utilizados pelos fraudadores foram subtraídos dos sistemas internos da instituição financeira, sendo insuficiente, para configurar fortuito interno, a simples presença de informações contratuais no boleto.

7.

A negligência da consumidora ao realizar o pagamento sem verificar o beneficiário final e por meio de canal não oficial rompe o nexo causal e configura excludente de responsabilidade das instituições financeiras.

8.

O Banco do Brasil limitou-se a processar o pagamento, inexistindo qualquer falha em sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negligência do consumidor ao pagar boleto enviado por canal não oficial, sem conferência do beneficiário, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A simples posse de dados contratuais por fraudadores não configura, por si só, fortuito interno apto a ensejar a responsabilização do banco.

3.

O banco que apenas processa o pagamento conforme as instruções do cliente não responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE DA SILVA SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1° Vara Cível de Rondonópolis - MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição pelos Danos Materiais ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 323652374), nos termos:

“ Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais’ promovida por
CLEONICE DA SILVA SIQUEIRA
,
com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 180739332. (...)”

Em suas razões (ID. 323652375), a Apelante sustenta que o juízo de primeiro grau, ao mencionar a aplicabilidade do CDC e a Súmula 297 do STJ, negligenciou a análise do caso sob a ótica da falha na prestação do serviço, bem como falha no dever de sigilo e segurança dos dados da Apelante, ora consumidora, visto que se manifesta pelo inegável vazamento de dados confidenciais, já que apenas ambas as partes, possuíam as informações constantes no boleto, como: a logomarca do banco, dados pessoais da apelante, bem como dados do veículo, o que reforçou a impressão de autenticidade.

Alega que, acreditando estar quitando a dívida, efetuou o pagamento do boleto fraudado, no caixa de seu banco que é o Banco Do Brasil.

Afirma que a responsabilidade objetiva, nesse contexto, independe da comprovação de culpa das instituições financeiras, basta que se demonstre o dano sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

Argumenta que a segurança das transações bancárias é um dever inerente à atividade exercida pelos bancos, e a falha nesse dever acarreta a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, portanto, imputar à Apelante a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido é transferir para o consumidor um risco que é inerente à atividade bancária e que deveria ser suportado pelas instituições financeiras.

Aduz que a responsabilidade decorre, portanto, da falha na prestação do serviço, que expôs a Apelante a um risco que ela não tinha como prever ou evitar.

Ressalta que não pode ser responsabilizada pela sofisticação dos golpes aplicados por terceiros, os quais se valem de falhas nos sistemas de segurança das instituições financeiras para ludibriar os consumidores.

Expõe que ao tentar quitar suas obrigações financeiras junto a Apelada, foi vítima de uma sofisticada fraude, que lhe subtraíram a quantia de R$ 28.032,55, valor que impactou extremamente seu orçamento e planejamento financeiro, já que conforme comprovado, por problemas na emissão de boletos mensais, a Apelante optou por realizar um empréstimo para quitar o referido financiamento, conforme doc. 13, e hoje, encontra-se com ambas as dívidas, pela falha extrema da Apelada que não cumpriu com o dever de segurança.

Destaca que a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe, a fim de compensar a Apelante pelos prejuízos sofridos e de dissuadir as instituições financeiras de práticas negligentes que possam colocar em risco a segurança de seus clientes.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva das Apeladas, e ainda, que sejam condenadas em danos morais e restituição dos valores pagos no boleto fraudulento, bem como em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência num patamar não inferior a 20%.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. e Banco Santander Brasil S.A. apresentadas, respectivamente, em Ids. 323652378 e 323652380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleonice da Silva Siqueira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A autora foi vítima de fraude ao tentar quitar financiamento de veículo, realizando o pagamento de R$ 28.032,55 através de boleto falso recebido via WhatsApp, acreditando tratar-se de preposto do banco. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva da vítima.

A questão central em discussão consiste em definir se a emissão de boleto fraudulento por terceiros, contendo dados do contrato, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, ou se a negligência da consumidora em conferir o beneficiário do pagamento configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, na Súmula 479, de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Além disso, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por fraudes decorrentes de vazamento de dados, a responsabilidade é elidida quando configurada a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC).

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que o boleto pago pela autora e o respectivo comprovante (ID. 323651877) apresentam como beneficiário final "SF BV COBRANCA LTDA" (CNPJ 55.877.570/0001-56), pessoa jurídica totalmente distinta do credor fiduciário, que é o Banco Santander (Brasil) S.A.

No caso, a Apelante não agiu com a cautela mínima esperada. Realizou o pagamento de boleto recebido por canais não oficiais (WhatsApp de número desconhecido), sem conferir o beneficiário final do pagamento no momento da transação (DDA ou tela de confirmação). Ao confirmar a operação em favor de terceiro estranho à relação contratual, a consumidora assumiu o risco da operação.

Quanto à alegação de vazamento de dados, embora preocupante, não há prova nos autos de que tais informações tenham sido subtraídas dos sistemas internos do Banco Santander. Dados cadastrais básicos circulam em diversas esferas e podem ser obtidos por meios diversos. A simples posse desses dados pelos fraudadores, por si só, não é suficiente para caracterizar o fortuito interno quando a fraude se consuma mediante ato de disposição patrimonial voluntário da vítima, que poderia ter evitado o dano com a simples conferência do destinatário do pagamento.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o "Golpe do Boleto", quando o pagamento é direcionado a terceiro e faltam cautelas básicas ao pagador, configura fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do banco.

Nesse sentido:

DIREITO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, § 3o, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – MORA CONSTITUIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A negociação de inadimplência de contrato de alienação fiduciária por meio de aplicativo de mensagens, sem a devida verificação dos dados do boleto para quitação de débito contratual, e não pelos canais oficiais da Instituição Financeira, desonera-a da responsabilização por “golpe do boleto falso”. O pagamento de boleto pelo devedor fiduciante, quando perceptível visualizar dados falsos, como o beneficiário ser pessoa estranha a relação de financiamento, obsta falar-se em boa-fé, porquanto há negligência. Sem prova de fortuito interno, exclui-se a responsabilidade da Instituição Financeira por vazamento de dados de contrato de financiamento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059345420248110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

Em relação ao Banco do Brasil, sua atuação limitou-se a processar o pagamento comandado pela Autora, não havendo qualquer falha em seus serviços, uma vez que a transação foi efetivada conforme a ordem dada e o valor repassado ao beneficiário indicado no boleto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026